Tribunal: TJSP
Processo: 1039427-33.2019.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Geraldo Xavier
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000652540
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1039427-33.2019.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS, são apelados THADEU D
ALMEIDA MATTOS e REGINA LÚCIA VAZ DE PAIVA D'ALMEIDA MATTOS.
ACORDAM, em 14a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U. Sustentou
oralmente o dr. Bruno Francisco de Figueiredo OAB/SP 429620.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores OCTAVIO
MACHADO DE BARROS (Presidente) e JOÃO ALBERTO PEZARINI.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
GERALDO XAVIER
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1039427-33.2019.8.26.0224
2
Apelação 1039427-33.2019.8.26.0224
Apelante: Município de Guarulhos
Apelados: Thadeu D'Almeida Matos
Regina Lúcia Vaz de Paiva D'Almeida Matos
Comarca: Guarulhos
Voto 46.259
Apelação. Ação de declaratória de inexistência de relação
jurídico-tributária. Imposto predial e territorial urbano.
Alegação de ilegitimidade passiva. Procedência. Ocupação do
imóvel por terceiros. Proprietários privados dos poderes
inerentes à propriedade. Precedente do Superior Tribunal de
Justiça. Recurso denegado.
Cuida-se de ação declaratória de inexistência de
relação jurídico-tributária proposta por Thadeu D'Almeida Matos e por Regina Lúcia
Vaz de Paiva D'Almeida Matos em face do município de Guarulhos1.
Sustentam os autores não serem sujeitos passivos do
imposto predial e territorial urbano (IPTU), porquanto invadida a área relacionada com
o tributo desde 1995; pleiteiam seja o réu impedido de realizar novos lançamentos em
nome dos autores.
Acolhido o pedido, condenou-se o município a arcar
com verba honorária de R$ 1.000,00 (mil reais). Daí sobrevém tempestivo apelo do ente
político: argumenta que os autores ainda figuram como proprietários perante o registro
imobiliário; postula inversão do resultado do julgamento.
Recebido e processado o recurso, nas contrarrazões
argumenta-se correta a sentença, pugna-se por sua manutenção.
Eis, sucinto, o relatório.
1 Valor da causa em 16 de outubro de 2019: R$ 1.000,00.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1039427-33.2019.8.26.0224
3
O reclamo não merece provido.
Com efeito.
Os autores afirmam que, a despeito de serem
proprietários do imóvel localizado na Rua Feira Grande, 0, bairro dos Pimentas, no
local denominado Sítio do Mós, inscrito no cadastro municipal sob o número
094.20.353.0001.00.000, estão privados dos poderes inerentes à propriedade, visto
como invadido o bem por terceiros há vinte e quatro anos.
A cópia da certidão de oficial de justiça de folhas
53, extraída de ação de reintegração de posse, indica que, em setembro de 1996, o
imóvel era ocupado por cerca de 80 (oitenta) famílias. A ata notarial de folhas 172 a
181, lavrada em 27 de junho de 2019, atesta consolidada a ocupação da área “com ruas
muito estreitas, sem asfalto, de terras, com aglomerado de construções, muitas dessas
antigas, alguns barracos de madeira, algumas casas de alvenaria para moradias e
pequenos comércios” (folhas 178), inclusive com fotos. Evidente, assim, que o imóvel
invadido está na posse de outras pessoas.
De ponderar que não basta a propriedade do imóvel
para se considerar seu titular contribuinte do imposto. Mister que o proprietário, além
do direito de dispor do bem, exerça também o domínio útil, pois são os poderes de uso e
fruição que revelam a capacidade contributiva do sujeito passivo da relação jurídico-
tributária.
Oportuno o escólio de Valéria Furlan:
“(...) o sujeito passivo do IPTU é aquele que realiza
o fato imponível, isto é, aquele que se encontra na situação econômica descrita na
hipótese de incidência tributária: será o proprietário se, de fato, este revelar sua
capacidade econômica por ser o proprietário (isto é, por usar, gozar e dispor do imóvel a
título oneroso ou gratuito); será, doutra parte, não o proprietário, mas aquele que detiver
o domínio útil ou aquele que detiver a posse ad usucapionem, já que são situações que
demonstram claramente que estes e não o titular da propriedade, que detém apenas o
domínio direto, a substância mesma da coisa, desprovida de suas utilidades -, realmente,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1039427-33.2019.8.26.0224
4
participam da natureza econômica do fato imponível.” (in “IPTU”, segunda edição, São
Paulo: Malheiros, páginas 81 e 82).
Trilha a mesma senda Aires F. Barreto (in
“Comentários ao Código Tributário Nacional”, coordenador Ives Gandra da Silva
Martins, Editora Saraiva, São Paulo, 4a edição, 2006, página 248):
“Examinada (a posse) de per si, reflete o exercício
de poderes inerentes à propriedade. Encerra, pois, o fato econômico de relevância
jurídica, no caso, contido na hipótese de incidência do tributo em exame (IPTU).
Enfeixado o poder que se manifesta quando alguém age como se fora titular do
domínio, a posse abriga notadamente quanto a uso e gozo direitos nos quais se faz
presente o substrato econômico tributável. Exemplo característico dá-se com o usufruto,
em que não se cogita de alcançar o nu-proprietário, em que pese o poder de disposição,
porque a substância econômica do fato jurígeno não lhe foi trespassada, continuando em
poder do usufrutuário.”
Convém citar o entendimento do Superior Tribunal
de Justiça:
“TRIBUTÁRIO. IPTU. INCIDÊNCIA SOBRE
IMÓVEL. INVASÃO. OCUPAÇÃO POR TERCEIROS. PERDA DO DOMÍNIO E
DOS DIREITOS INERENTES À PROPRIEDADE. IMPOSSIBILIDADE DA
SUBSISTÊNCIA
DA
EXAÇÃO
TRIBUTÁRIA.
PRINCÍPIO
DA
PROPORCIONALIDADE. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 7/STJ AO CASO
DOS AUTOS. 1. É inexigível a cobrança de tributos de proprietário que não detém a
posse do imóvel, devendo o município, no caso, lançar o débito tributário em nome dos
ocupantes da área invadida. 2. 'Ofende os princípios básicos da razoabilidade e da
justiça o fato do Estado violar o direito de garantia de propriedade e,
concomitantemente, exercer a sua prerrogativa de constituir ônus tributário sobre
imóvel expropriado por particulares (proibição do venire contra factum proprium)'.
(REsp 1.144.982/PR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA
TURMA, julgado em 13/10/2009, DJe 15/10/2009.). 3. Faz-se necessária a modificação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1039427-33.2019.8.26.0224
5
do acórdão estadual, tendo em vista especial atenção ao desaparecimento da base
material do fato gerador do IPTU, combinado com a observância dos princípios da
razoabilidade e da boa-fé objetiva. 4. Inaplicável ao caso dos autos a incidência da
Súmula 7/STJ, porquanto todo o quadro fático está devidamente delineado nos
fundamentos do acórdão recorrido. Agravo interno improvido.” (agravo interno no
recurso especial 1.551.595/SP, relator Ministro Humberto Martins).
Irrelevante, portanto, que os autores figurem como
proprietários no Registro de Imóveis, pois já não mais detêm o domínio útil do bem e
não podem figurar como sujeito passivo do IPTU.
Em suma: correta a sentença pois é mesmo caso de
condenar o réu a abster-se de lançar imposto predial e territorial urbano em nome dos
autores.
Consoante estatui o artigo 505, I do Código de
Processo Civil de 2015, a coisa julgada material deve prevalecer enquanto perdurar o
estado de fato e de direito aqui reconhecidos.
Posto isso, nega-se provimento ao apelo e majora-se
a verba honorária a R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais) (artigo 85, §§ 8o e 11, do Código
de Processo Civil).
Geraldo Xavier
Relator